Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SOCIEDADE CONTROLADORA. ACOLHIMENTO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DOS BENS DO DIRETOR-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBSTADO EM RAZÃO DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE O BEM. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO QUE FOI PACTUADO PELAS PARTES. REDUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. ARBITRAMENTO DE VALORES. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que a promissária compradora e a construtora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo.
2. O parágrafo único do art. 7o do CDC traz a hipótese de responsabilidade solidária entre o prestador de serviço e o fornecedor do produto nas relações consumeristas. Contudo, tratando-se de responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada apenas contra o devedor principal, pois, somente no caso dos bens deste não serem suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC, é que surgirá a legitimidade passiva do responsável subsidiário. Preliminar acolhida.
3. Conquanto o ordenamento jurídico autorize a desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é extrema e requer, no âmbito das relações consumeristas, a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). Ausentes tais requisitos, incabível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da construtora/incorporadora para se alcançar o patrimônio de seu diretor-presidente. Preliminar rejeitada.
4. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora/incorporadora, que não entregou o imóvel livre e desembaraçado para a conclusão do financiamento na data aprazada, frustrando totalmente as expectativas da consumidora, que cumpriu rigorosamente com suas obrigações contratuais, a devolução dos valores pagos pelo imóvel deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ).
5. Nos casos de inadimplemento contratual por parte da construtora/incorporadora, não é possível a cumulação dos lucros cessantes calculados com base no valor locatício do imóvel com a multa compensatória que prefixa os mesmos prejuízos, visto que ambos cumprem o mesmo papel de reparar as perdas e os danos ocasionados em razão do descumprimento contratual.
6. Havendo previsão contratual de pagamento de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago a quem incorrer em inadimplência, ou por qualquer outro motivo, der causa à rescisão do contrato, é descabida a alegação da construtora de abusividade ou nulidade da mencionada cláusula.
7. Admite-se a inversão da cláusula penal de nítido caráter moratório, bem como sua cumulação com a multa compensatória, visto que ostentam natureza jurídica distinta.
8. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Não havendo o promissário comprador recebido as chaves do imóvel ou adentrado na posse do bem, dele não podendo usar, gozar e dispor, não está obrigado ao pagamento das despesas condominiais, cabendo à promitente vendedora esse dever.
9. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
10. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.
11. Apelação das rés conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida e, não provida. Apelação da autora conhecida, preliminar de legitimidade passiva ad causam rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.